Tribunal: TJES
Processo: 5006408-54.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006408-54.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: MARILUCIA MERISIO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE GUIA DE RECOLHIMENTO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO VINCULADO A GUIA. DESERÇÃO. ART. 42, § 1º, LEI N. 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais em virtude da interrupção no fornecimento de água. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$3.000,00, corrigidos e acrescidos de juros legais.
2. A parte autora relatou a suspensão do serviço de fornecimento de água por 28 horas, após manutenção programada não comunicada adequadamente e cuja normalização apenas se deu após reiteradas solicitações.
3. Sentença de parcial procedência. Recurso inominado interposto sem a devida comprovação do preparo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do preparo recursal, mediante a juntada da guia de recolhimento acompanhada do respectivo comprovante, enseja a deserção do recurso inominado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O preparo recursal é pressuposto objetivo de admissibilidade e deve ser comprovado mediante a juntada da guia de recolhimento acompanhada do respectivo comprovante de pagamento, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
6. O recorrente apresentou apenas comprovante de pagamento, sem a respectiva guia, o que inviabiliza a vinculação do recolhimento ao processo em exame.
7. A ausência de comprovação adequada do preparo no prazo legal acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso inominado não conhecido, em razão da deserção. Condenação do recorrente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação do preparo recursal mediante a juntada da guia de recolhimento acompanhada do respectivo comprovante enseja a deserção do recurso inominado. 2. Não é possível a complementação ou regularização do preparo após o prazo legal.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.5006408-54.2023.8.08.0021

RECORRENTE:COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: MARIA LUCIA MERISIO

JUIZ SENTENCIANTE: GIL VELLOZO TADDEI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE GUIA DE RECOLHIMENTO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO VINCULADO A GUIA. DESERÇÃO. ART. 42, § 1º, LEI N. 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais em virtude da interrupção no fornecimento de água. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$3.000,00, corrigidos e acrescidos de juros legais.
2. A parte autora relatou a suspensão do serviço de fornecimento de água por 28 horas, após manutenção programada não comunicada adequadamente e cuja normalização apenas se deu após reiteradas solicitações.
3. Sentença de parcial procedência. Recurso inominado interposto sem a devida comprovação do preparo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do preparo recursal, mediante a juntada da guia de recolhimento acompanhada do respectivo comprovante, enseja a deserção do recurso inominado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O preparo recursal é pressuposto objetivo de admissibilidade e deve ser comprovado mediante a juntada da guia de recolhimento acompanhada do respectivo comprovante de pagamento, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
6. O recorrente apresentou apenas comprovante de pagamento, sem a respectiva guia, o que inviabiliza a vinculação do recolhimento ao processo em exame.
7. A ausência de comprovação adequada do preparo no prazo legal acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso inominado não conhecido, em razão da deserção. Condenação do recorrente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação do preparo recursal mediante a juntada da guia de recolhimento acompanhada do respectivo comprovante enseja a deserção do recurso inominado. 2. Não é possível a complementação ou regularização do preparo após o prazo legal.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais
decorrente de corte indevido no fornecimento de água, ajuizada por
MARILUCIA MERISIO
em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
. A autora narra que, em 19/06/2023, por volta das 18h, teve o fornecimento de água suspenso, sendo informada pela ré que se tratava de manutenção programada com previsão de retorno às 14h do dia seguinte, o que não ocorreu. Afirma que o serviço foi restabelecido apenas após 28 horas de interrupção e após reiteradas solicitações. Pleiteou indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 12866094), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da autora, devendo a ré ser condenada ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo o valor ser corrigido monetariamente pelo índice da CGJ/TJES e juros de 1% ao mês, desde a data da sentença.

Em consequência,
declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12866102), sustentando a validade da conduta e ausência de responsabilidade por danos. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas ao ID 12866108.

É o relatório.

VOTO

O recurso
não comporta conhecimento.

Nos termos do art. 42, §1º, da Lei n. 9.099/95, o preparo recursal deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas da interposição,
independentemente de intimação
.

Conforme entendimento consolidado, a comprovação do preparo exige a
juntada da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento
, sendo necessária a correspondência entre ambos os documentos, especialmente quanto ao código de barras, valor e dados que permitam vinculação ao processo.

No caso dos autos, observa-se que o recorrente juntou
apenas o comprovante de pagamento
(ID 12866103),
sem a guia correspondente
, o que inviabiliza a verificação de sua vinculação ao presente feito.

A ausência de comprovação adequada do preparo
impede o conhecimento do recurso
, sendo
vedada a complementação posterior
, nos termos do art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 3ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECLAMO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. JUNTADA APENAS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO, SEM OS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. NÃO REGULARIZAÇÃO DO PREPARO DE FORMA ADEQUADA. PENA DE DESERÇÃO APLICADA. DECISÃO ESCORREITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
"O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é imprescindível que os recursos interpostos para esta Corte Superior estejam acompanhados não só das guias de recolhimento devidamente preenchidas, mas também dos comprovantes de pagamento, sob pena de deserção
. Destarte, conclui-se que, de fato, se fazia devido o comprovante de pagamento em dobro do preparo recursal, sendo insuficiente o comprovante do preparo simples."( AgInt no AREsp n. 1.946.252/ES, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 14/2/2022)(TJ-SC - APL: 00008135820148240045, Relator: Gerson Cherem II, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmara de Recursos Delegados). (destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DA RESPECTIVA GUIA. DESERÇÃO
. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Recurso inominado. Pressupostos de admissibilidade. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1º da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.1158091, 07090938420188070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
3 - Ausência de juntada de guia de pagamento. Deserção. A Guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento são peças essenciais à aferição da regularidade do preparo recursal. No caso em exame, quando da interposição do recurso, a recorrente se limitou a colacionar comprovantes de pagamento, desacompanhados das respectivas guias, o que não constitui meio idôneo à comprovação do efetivo recolhimento do preparo, por não possuírem dados mínimos indispensáveis para sua vinculação ao processo
. Intimada a regularizar a situação, a recorrente se manteve inerte. Dessarte, é deserto o recurso interposto. Precedentes neste Tribunal (Acórdão n.1159688, 07077912020188070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA e no STJ ( AgInt no AREsp 1023018/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017). Sentença mantida. 4 - Recurso não conhecido. Custas processuais pela recorrente. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. (TJ-DF 07002131120198070007 DF 0700213-11.2019.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 25/07/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

Esta Turma Recursal já apreciou questão idêntica nos recursos nº 5000391-82.2022.8.08.0038 (j. 18/10/2024) e nº 5000608-42.2023.8.08.0022 (j. 27/02/2025), ambos de de relatoria desta Magistrada, reafirmando o entendimento de que a falta de comprovação adequada do preparo implica deserção.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto por ausência de preparo, nos termos do art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)